Tribunal: STF
Processo: HC 244385
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida no âmbito do STJ, que denegou a ordem no HC 840326/MG (eDOC 6).
Consta dos autos que o paciente foi condenado pela prática dos crimes previstos no art. 1º, caput, da Lei n. 9.613/98 c/c 2º, §1º da Lei 12.850/13, na forma do art. 70 do CP, às penas de 13 dias-multa e 04 anos e 01 mês de reclusão, em regime aberto, substituída a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito (prestação pecuniária e de serviços à comunidade). Apesar de ter permitido ao réu recorrer em liberdade, o juiz manteve a medida cautelar de suspensão do exercício profissional até o trânsito em julgado da sentença condenatória.
Alega o impetrante que: a) a medida cautelar de suspensão do exercício da advocacia perdura por mais de dois anos e não é contemporânea aos fatos; b) “a Súmula 643 do Superior Tribunal de Justiça, veda o cumprimento imediato da pena restritiva de direito antes do trânsito em julgado”; c) a medida cautelar é mais gravosa que a própria pena imposta; d) a decisão carece de fundamentação idônea, pois não especifica os riscos concretos que justificariam a manutenção da medida.
Busca-se a concessão da ordem para cassar a decisão que manteve a suspensão da atividade profissional exercida pelo paciente.
É o relatório. Decido.

    1. Cabimento do habeas corpus: 

Inicialmente, destaco que esta Corte tem posição firme pela impossibilidade de admissão de habeas corpus impetrado contra decisão proferida por membro de Tribunal Superior, visto que, a teor do art. 102, I, i , da Constituição da República, sob o prisma da autoridade coatora, a competência originária do Supremo Tribunal Federal somente se perfectibiliza na hipótese em que Tribunal Superior, por meio de órgão colegiado, atue em tal condição. Nessa linha, cito o seguinte precedente:

É certo que a previsão constitucional do habeas corpus no artigo 5º, LXVIII, tem como escopo a proteção da liberdade. Contudo, não se há de vislumbrar antinomia na Constituição Federal, que restringiu a competência desta Corte às hipóteses nas quais o ato imputado tenha sido proferido por Tribunal Superior. Entender de outro modo, para alcançar os atos praticados por membros de Tribunais Superiores , seria atribuir à Corte competência que não lhe foi outorgada pela Constituição. Assim, a pretexto de dar efetividade ao que se contém no inciso LXVIII do artigo 5º da mesma Carta, ter-se-ia, ao fim e ao cabo, o descumprimento do que previsto no artigo 102, I, i, da Constituição como regra de competência, estabelecendo antinomia entre normas constitucionais.
Ademais, com respaldo no disposto no artigo 34, inciso XVIII, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, pode o relator negar seguimento a pedido improcedente e incabível, fazendo-o como porta-voz do colegiado. Entretanto, há de ser observado que a competência do Supremo Tribunal Federal apenas exsurge se coator for o Tribunal Superior (CF, artigo 102, inciso I, alínea i), e não a autoridade que subscreveu o ato impugnado . Assim, impunha-se a interposição de agravo regimental (HC 114.557 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 12.08.2014, grifei ).
Não se inaugura a competência deste Supremo nas hipóteses em que não esgotada a jurisdição antecedente, visto que tal proceder acarretaria indevida supressão de instância, dado o cabimento de agravo regimental. Precedentes:

É inadmissível o habeas corpus que se volta contra decisão monocrática do relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente . (HC 141.316 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 05.05.2017, grifei )
1. […] O exaurimento da jurisdição e o atendimento ao princípio da colegialidade, pelo tribunal prolator, se dá justamente mediante o recurso de agravo interno, previsto em lei, que não pode simplesmente ser substituído por outra ação de habeas corpus , de competência de outro tribunal . 2. A se admitir essa possibilidade estar-se-á atribuindo ao impetrante a faculdade de eleger, segundo conveniências próprias, qual tribunal irá exercer o juízo de revisão da decisão monocrática: se o STJ, juízo natural indicado pelo art. 39 da Lei 8.038/1990, ou o STF, por via de habeas corpus substitutivo. O recurso interno para o órgão colegiado é medida indispensável não só para dar adequada atenção ao princípio do juiz natural, como para exaurir a instância recorrida, pressuposto para inaugurar a competência do STF . (HC 130.719 AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 03.11.2015, grifei )
No caso concreto, por contrariar frontalmente a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o habeas corpus não merece conhecimento, na medida em que ataca decisão monocrática, sem ter manejado irresignação regimental.

2. Análise da possibilidade de concessão da ordem de ofício no caso concreto:
Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, em que a ilegalidade deve ser cognoscível de plano, sem a necessidade de produção de quaisquer provas ou colheita de informações, o que, no caso concreto, se verifica.

3. Da medida cautelar de suspensão do exercício da advocacia:

Preambularmente, oportuno consignar as premissas comuns previstas na legislação processual processual que norteiam a imposição das medidas cautelares, consistentes na necessidade e na adequação.
Para além da comprovação suficiente da materialidade e dos indícios razoáveis de autoria delitiva (fumus commissi delicti), a decretação da prisão preventiva ou da medidas cautelares alternativas subordina-se ao requisito da necessidade (art. 282, I, do CPP), compreendido na perspectiva da garantia da aplicação da lei penal e da ordem pública (em seu sentido lato, a alcançar a ordem econômica) ou, ainda, da conveniência da instrução processual penal, parâmetros esses essenciais à higidez dos decretos. 
Emerge, ao lado disso, a variável da adequação (art. 282, II, do CPP) como principal fator de discernimento entre as medidas restritivas aplicáveis ao caso concreto. Vocacionada a concretizar a proibição de excessos, a adequação consiste no gradiente que norteia e confere subsídios à atuação do Poder Judiciário, diante da manifesta necessidade.
Sumariada essa ordem de ideias, tem-se que, presentes os indícios de autoria, prova da materialidade delitiva e a indispensabilidade de se preservar a ordem pública, garantir a aplicação da lei penal ou a conveniência da instrução, é a análise da adequação que guiará o magistrado a decidir, dentre as cautelares, a mais apropriada à preservação desses valores. Por critério de proporcionalidade, só se admite a imposição de medida mais severa – a prisão preventiva – quando não houverem medidas alternativas dispostas no art. 319 do Código de Processo Penal suficientes ao escopo processual. 
Nessa perspectiva, a regra do art. 310, inciso II, do Código de Processo Penal elucida o caráter subsidiário da prisão preventiva (ultima ratio) quando estabelece que o juiz, ao receber o auto de prisão em flagrante, não sendo o caso de relaxamento ou concessão de liberdade provisória, deverá converter a prisão em flagrante em preventiva, quando presentes os requisitos constantes do art. 312 daquele Diploma Legal, e se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão. A subsidiariedade da prisão preventiva, ademais, vem reforçada no art. 282, § 6º, do CPP, ao dispor que a prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar (art. 319).
Acerca do tema, sobreleva consignar a escorreita lição doutrinária cunhada pelo Ministro do Superior Tribunal de Justiça Rogerio Schietti Cruz (in: Prisão Cautelar, Dramas, Princípios e Alternativas, Ed. JusPodium, 3ª Ed., p. 177 e 179): 

“Desse modo é plenamente possível que estejam presentes os motivos ou requisitos que justificariam e tornariam cabível a prisão preventiva, mas, soba influência do princípio da proporcionalidade e à luz das novas opções fornecidas pelo legislador, deverá valer-se o juiz de uma ou mais das medidas indicadas no artigo 319 do CPP, desde que considere sua opção suficiente e adequada para obter o mesmo resultado – a proteção do bem sob ameaça de dano – de forma menos gravosa. 
(…)
Sendo assim, tanto a prisão preventiva (strictu sensu) quanto as demais medidas cautelares pessoais introduzidas pela Lei nº 12.403/11 destinam-se a proteger os meios (a atividade probatória) e os fins do processo penal (a realização da justiça, com a restauração da ordem pública e da paz pública e, eventualmente, a imposição de pena ao condenado ou a absolvição do inocente), ou, ainda, a própria comunidade social, ameaçada pela perspectiva de novas infrações penais. O que varia, portanto, não é a justificativa ou a razão final da cautela, mas a dose de sacrifício pessoal decorrente de cada uma delas”. 

Ressalte-se, por oportuno, que ressai evidente e indispensável a necessidade de o magistrado motivar a imposição de qualquer medida cautelar, mesmo aquelas de caráter alternativo e, por isso, menos invasivas, à luz do art. 93, IX, da Constituição Federal. 
Ultrapassadas tais premissas teóricas, passo ao exame do caso específico do paciente.
Na espécie, o paciente foi condenado, em primeira instância, pela prática dos crimes previstos no art. 1º, caput, da Lei n. 9.613/98 c/c 2º, §1º da Lei 12.850/13, na forma do art. 70 do CP, às penas de 26 dias-multa e 04 anos e 01 mês de reclusão, em regime aberto. A pena privativa de liberdade foi substituída por duas restritivas de direito, consistentes em prestação pecuniária de 30 (trinta) salários mínimos, bem como prestação de serviços à comunidade.
 Apesar de o magistrado ter garantido ao paciente o direito de recorrer em liberdade, manteve a suspensão do exercício da advocacia com base nestes fundamentos (eDOC 4, p. 63/64):

Passo a analisar a possibilidade dos sentenciados MARCELO GONÇALVES CARVALHO, ANA LUÍZA PEREIRA DA SILVA e DANIEL RESENDE MACIEL recorrerem em liberdade. Considerando o quantum de pena aplicada, não vislumbro da necessidade de manutenção da prisão corporal. No entanto, diante da natureza do crime e firme em elementos concretos nos autos, ratificados pela sentença condenatória, os sentenciados demonstram grande habilidades e influências sobre outras pessoas para atuarem ilicitamente, razão pela qual imponho aos réus,MARCELO GONÇALVES CARVALHO e ANA LUÍZA PEREIRA DA SILVA,medidas diversas da prisão até o trânsito em julgado desta decisão, consistente em atualização dos endereços nos autos, além de não se ausentarem da comarca sem autorização judicial e comparecimentos a todos os atos do processo a que forem intimados. Quanto ao réu DANIEL RESENDE MACIEL, diante de sua influência profissional dentro do grupo, além de utilizar a nobreza de sua profissão para o exercício de atividades ilícitas, desvirtuando-se das regras sociais de convivência que o seu status profissional impõe, renovo a medida alternativa diversa da prisão imposta, consistente na manutenção da suspensão do exercício da advocacia até o trânsito em julgado desta decisão, ficando revogada a  proibição de se afastar da Comarca sem autorização. Portanto, concedo-lhes o direito de recorrerem em liberdade, mediante as restrições acima impostas.
Nesse contexto, compreendo que a manutenção da medida cautelar de suspensão do exercício da advocacia, após a prolação da sentença, mostra-se incompatível com o princípio constitucional da proporcionalidade, uma vez que a medida aplicada apresenta-se mais gravosa do que as penas restritivas de direito cominadas ao paciente no  título condenatório. 
Em casos similares, esta Suprema Corte revogou medidas provisórias por se revelarem mais severas do que a sanção imposta:

Agravo regimental em habeas corpus. 2. Óbice da Súmula 691. Não exaurimento da jurisdição. Manifesta ilegalidade a autorizar a atuação ex officio. 3. Incompatibilidade entre a prisão preventiva e o regime semiaberto fixado na sentença condenatória. Precedentes. Somente em casos excepcionais, desde que respeitada a proporcionalidade, admite-se a manutenção da prisão preventiva. Precedentes. 4. Descabimento neste caso concreto. 5. Agravo regimental desprovido. (HC 229410 AgR, Relator Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 10.10.2023)
AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. WRIT IMPETRADO CONTRA DECISÃO UNIPESSOAL PROFERIDA NO ÂMBITO DO STJ. NÃO CONHECIMENTO. IMANUTENÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA. CUMPRIMENTO DE PENA EM REGIME SEMIABERTO. INCOMPATIBILIDADE. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A teor do art. 102, I, i, da Constituição da República, o Supremo Tribunal Federal não admite a impetração de habeas corpus contra decisão proferida, de forma unipessoal, por membro de Tribunal Superior. Precedentes. 2. Salvo casos excepcionais, como situações de reiteração delitiva ou violência de gênero, a manutenção da prisão preventiva torna-se inadmissível quando condenação superveniente estabelece regime inicial menos gravoso que o fechado, porquanto a imposição de gravame maior do que aquele fixado no próprio título condenatório representa situação flagrantemente incompatível com o princípio constitucional da proporcionalidade. Precedentes. 4. Agravo regimental desprovido.(HC 218319 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 17.03.2023)

4. Destarte, com fulcro no art. 192 do RISTF, não conheço do writ, mas concedo a ordem, de ofício, para revogar a medida cautelar de suspensão do exercício da advocacia, sem prejuízo da imposição, pelo Magistrado de primeiro grau, se assim entender pertinente, de outras medidas cautelares menos gravosas, como aquelas impostas aos corréus.
Publique-se. Intime-se. 
Brasília, 25 de setembro de 2024.
Ministro EDSON FACHIN
Relator
Documento assinado digitalmente